Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724549-98.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELLO MARTINELLI DE MELLO PITREZ APELADO: FERREIRA E MONTEZ COMERCIO E SERVICOS DE PORTAS LTDA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido da autora, deduzido em sede de contrarrazões (ID 77957085), de condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora